Tribunal: TJMT
Processo: 0034732-76.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 0034732-76.2015.8.11.0041
Recorrente: ARIANE ANDRADE PEREIRA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, via de consequência, manteve a sentença recorrida que julgou improcedente a sua pretensão.
A Recorrente alega que no concurso público foi classificada na 133o colocação, aduz que conforme lista de nomeação, as convocações alcançaram até a 94a colocação e que 36 candidatos não tomaram posse, convolando inequivocamente a mera expectativa daqueles classificados até a 130a colocação em direito subjetivo à nomeação. Ou seja, precisaria ainda de comprovação da existência/necessidade de três vagas no cargo concorrido para que tenha o direito à nomeação.
Afirma que, no entanto, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, em 05 de fevereiro de 2015, no MS no 60253/2014, sob a Relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, unanimemente reconheceu o direito subjetivo à nomeação até a centésima trigésima (130a) colocação. Assevera que este reconhecimento não foi em razão da vacância gerada pelo não comparecimento dos convocados, mas pela preterição dos classificados em relação aos profissionais contratados/terceirizados cujas atribuições são as mesmas do cargo de TDES - Perfil Administrador.
Alega ser possível constatar a preterição dos classificados no referido concurso, onde há tabela demonstrativa que no Edital de Licitação no 072/2009/SAD os Técnicos de Operações Sênior, Analista de Negócio I, II e III, vinham sendo preenchidos por Administradores cujas atribuições eram as mesmas previstas na Lei Estadual no. 7.461/01, esta que dispõe sobre a Carreira, Perfil e Atribuições dos TDES - Técnicos de Desenvolvimento Econômico Social.
Aduz que a Administração Pública Estadual não só licitou, mas que realizou contratações (Contratos no. 016/2009/SAD, no. 032/2009/SAD) com nomenclaturas diferenciadas para terceirizar o exercício das funções dos Administradores por estes profissionais retro mencionados com o intuito de burlar a fiscalização dos órgãos competentes. E que tal ocorrido ficou comprovado através da manifestação do Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso que, no Inquérito Civil Público GEAP no 001316-023/2011, originado por denúncia feita ao Ministério Público, a autoridade estadual confessa a contratação de Administradores por meio desvio de finalidade em terceirização.
Argumenta que no Inquérito constatou-se, através de depoimentos e provas documentais, que o Estado utiliza do Pregão no 072/2009, Ata de Registro de Preço no 046/2009/SAD e Contratos no 016/2009/SAD, 032/2009/SAD, 043/2008/SAD, que tem como objeto “Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação”, para contratar profissionais que exercem a função dos aprovados para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social. Que tais pessoas, embora contratadas como serviços de TI (Tecnologia de Informação), além de executar os serviços que caberia aos TDES - Analistas de Sistemas aprovados, são utilizados [os mesmos certames] para contratar Administradores, função esta que caberia aos aprovados/classificados, estando todos lotados na Secretaria de Estado de Administração- SAD (posterior SEGES, atual SEPLAG), e nos Núcleos Sistêmicos que ficam em outras Secretárias, ocupando a vaga da Autora, ferindo os preceitos constitucionais do Concurso Público
Alega que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no parecer a respeito do Processo no 13228-4/2009 - Assunto: Denúncia sobre irregularidade no Pregão 072/2009/SAD, declara a existência de serviços incluídos no objeto do Pregão, no caso, Consultoria e Assessoria, serviços estes executados por Administradores. Que que tais serviços nada têm a ver com serviços de TI, mas como serviços privativos de administradores que por eles devem ser obrigatoriamente desempenhados.
Assevera que estas mesmas provas, reforçadas nestes autos com a juntada dos contratos, foram apreciadas naquele Mandado de Segurança em que houve reconhecimento de preterição expressamente de trinta e seis (36) classificados, somando-se às vagas geradas pelo não comparecimento nos trinta e seis (36) convocados, temos que o direito subjetivo à nomeação por vacância alcança do 95o colocado ao 130o e, por preterição, do 131o até 166o colocado.
Aduz a existência de repercussão geral em razão da preterição da convocação dos candidatos aprovados, submetidos a certame público de provas e títulos.
Argumenta que a Lei Estadual criou 200 cargos de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social, e somente foram preenchidos 34, existindo 166 cargos vagos.
Ao final requer que seja admitido o Recurso Extraordinário e remetido os autos ao Supremo Tribunal Federal, para que conheça e lhe dê provimento.
O presente Recurso foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal. O recorrido não apresentou as contrarrazões.
É o Relatório. Fundamento e decido.
A Recorrente fez o concurso público pra o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social, onde foram disponibilizadas 12 (doze) vagas e foi classificada na 133o colocação, que durante o prazo de validade foram convocados 94 candidatos e 36 não tomaram posse, que não alcançou a posição suficiente para ser chamada. Que não resta evidente a contração dos 588 profissionais para a área de atuação da Recorrente.
A sentença julgou improcedente a pretensão da Recorrente pelo fato desta não ter sido aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Consta que a Recorrente fez o concurso público pra o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social, onde foram disponibilizadas 12 (doze) vagas e foi classificada na 133o colocação, que durante o prazo de validade foram convocados 94 candidatos e 36 não tomaram posse, que não alcançou a posição suficiente para ser chamada. Que não resta evidente a contração dos 588 profissionais para a área de atuação da Recorrente.
Interposto recurso inominado a Turma Recursal negou-lhe provimento, in verbis:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CONCURSO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância a ordem de classificação.
2. No caso sub examine, a Recorrente foi classificada na posição n.o 133o no concurso público regulado pelo Edital n.o 005/2009/SAD/MT de 27/07/2009, para ocupar o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social – Perfil Administrador, sendo estabelecido no aludido edital a existência de apenas 12 (doze) vagas e, conforme mencionado alhures, a aprovação em um concurso público na posição denominada de cadastro de reserva traduz-se na mera expectativa de direito.
3. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu in casu.
4. Ademais, a eventual existência de vagas em aberto também não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público.
5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a Recorrente ARIANE ANDRADE PEREIRA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos
Pois bem, o Tema no 735, de repercussão geral, do excelso Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte: “Direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição”.
O excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema n° 161, da repercussão geral, decidiu:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
0161
RE 598099
Acórdão
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.
10/08/2011
A contrário senso, por lógica, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital não possui direito subjetivo à nomeação.
Posteriormente esse assunto voltou a ser discutido, quando há surgimento de novas vagas, e o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema n° 784, da repercussão geral, decidiu:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
0784
RE 837311
Acórdão
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
14/10/2015
Como decidiu o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
Fora dessas hipóteses, os candidatos aprovados fora do número de vagas não tem direito subjetivo de nomeação, se inexistir prova da preterição de forma arbitrária.
No presente Recurso Extraordinário a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas no 161, 735 e 784.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, estando a decisão recorrida, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas 161, 735 e 784, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única